Tribunal: TJPA
Processo: 0800660-03.2020.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800660-03.2020.8.14.0031

APELANTE: DIEGO FAÇANHA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

157, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PARA AMBOS OS CRIMES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NOS DELITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da absolvição do apelante. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial o depoimento testemunhal, aliado ao fato do próprio recorrente ter confessado espontaneamente a prática do crime de roubo qualificado, demonstra o envolvimento do recorrente nos crimes;

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DIEGO FAÇANHA RODRIGUES
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 516 (quinhentos e dezesseis) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal e art. 33, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória e por ausência de reconhecimento formal e busca pessoal infundada, requerendo assim sua nulidade.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que no dia 23.11.2020, o denunciado mediante grave ameaça e com uso de arma de fogo, subtraiu bens da empresa ‘’Loja Top 10’’, bem como trazia consigo substâncias entorpecentes para fins de comercialização, fato ocorrido na comarca de Mojú
.”

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa do apelante requereu a absolvição aduzindo para tanto, insuficiência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria dos referidos crimes de roubo qualificado e tráfico de drogas restaram comprovadas nos autos, notadamente a materialidade,
no Termo de Exibição e Apreensão (ID Num. 21695470) e Auto de Entrega (ID Num. 21695470), onde consta parte do numerário subtraído da Loja,
no Auto de Exibição e Apreensão (Id. 16674810), no qual descreve a apreensão de 01 (um) invólucro plástico contendo três porções de substância semelhante a ‘’cocaína’’, outras 30 (trinta) porções de substâncias semelhantes a ‘’pedra de óxi’’, e o valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais); Auto de entrega (Id. 16674811). Consta ainda os Laudos Toxicológicos definitivos nº. 2021.01.000603-QUI (Id. 16674939) e nº. 2021.01.000599-QUI (Id. 16674944), os quais atestaram a natureza da droga apreendida em posse do acusado, sendo 03 (três) porções de substância pulverulenta de cor branca, conhecida como ‘’COCAÍNA’’, envolvidas em plástico de cor branca, pesando o total de 1,8g (uma grama e oito decigramas), além da prova oral, que atestaram a existência dos crimes

ressaltando ainda

o fato do réu ser ligado a facções criminosas, cujo comando agia para a finalidade mercantil
. No tocante a autoria esta restou comprovada com base nas provas testemunhais prestadas perante a autoridade policial e judicial, bem como pelas demais provas apresentadas nos autos.

O apelante em juízo confessou a autoria delitiva no crime de roubo e negou seu envolvimento no crime de tráfico de drogas.

A defesa também discorreu sobre a nulidade do art. 226 do CPP bem como a nulidade da busca pessoal de acordo com o art. 240, §2°, do Código de Processo Penal, aduzindo, no primeiro caso, que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal do recorrente, porém não merece amparo referido pleito, pois constatou-se que na presente situação as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais. Outrossim com relação ao segundo caso, é cristalino o entendimento de que se procederá a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que, consistem em coisas achadas ou obtidas, por meios ilícitos, tendo os policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante informado em Juízo que saíram em diligências para apurar o crime de roubo, havendo a informação que o acusado estava em uma van em direção à Belém figurando como principal suspeito e após a guarnição ter localizado a referida van, onde estava o acusado, este foi identificado estando em posse da droga apreendida no momento da abordagem, não havendo assim que se falar em nulidade.

As testemunhas, ROMULO PINHEIRO LISBOA, MARCEL AUGUSTO CARVALHO ROSRIGUES e CAMILO GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA, policiais militares, apontaram o apelante como autor dos crimes em questão, relatando em juízo
que, receberam denúncias sobre um roubo ocorrido na Loja Top 10, localizada no município de Moju, e que o infrator subtraiu, mediante ameaça e emprego de arma de fogo, algumas peças de roupa e o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Que a própria loja forneceu imagens das câmeras de segurança, sendo possível reconhecer o infrator. Diante disso, as imagens foram repassadas a algumas pessoas para ajudarem na localização do infrator, tendo a guarnição recebido a informação que o acusado estava em uma van em direção à Belém. Em ato contínuo, através de diligências, os policiais localizaram a van, ocasião em que o acusado foi encontrado junto com uma adolescente, e após busca pessoal, foi localizado em posse do acusado as substâncias já relatadas nos autos, bem como a quantia de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais). Ademais, informaram que o acusado confessou a prática do roubo, e informou que havia jogado fora a arma utilizada no crime em um campo de futebol e, que após diligências pelos policiais, o armamento não foi localizado.

Outrossim, também é sabido, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Desta forma não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa do recorrente de absolvição dos crimes cometidos, por insuficiência de provas ou de nulidade por ausência de reconhecimento formal e da busca pessoal infundada, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA. ANÁLISE DE OFÍCIO

Apesar de não ter o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena para ambos os crimes, por se tratar de matéria de ordem pública, e ao reavaliar o procedimento trifásico
, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
*não havendo que se falar em alteração, devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade
.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/04/2024